Tribunal: TJPA
Processo: 0069440-85.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069440-85.2015.8.14.0004

APELANTE: CLEBERSON DOS SANTOS BENAHUM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 15, DA LEI 10.826/2003 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –

O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA BASE –
O magistrado aplicou a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ou seja, pouco acima do mínimo legal, fundamentando-se nas circunstâncias do crime, aduzindo que o “disparo foi realizado contra a residência das vítimas e em período noturno, com a menor vigilância social e destinado ao repouso”, não havendo razão para modificar, reduzir ou fixar a pena base no mínimo legal, pelo que deve ser mantido, pois devidamente fundamentado, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a fixação da pena inicial acima do mínimo estabelecido em lei.
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA VIOLENTA EMOÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
Não há qualquer modificação a ser feita na segunda fase da dosimetria da pena, pois a atenuante da violenta emoção requerida não restou delineada nos autos, já que a conduta praticada pelo apelante fora totalmente desproporcional a ação da vítima. Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea restou devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo,
em 1/6, reduzindo a reprimenda para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange ter sido o crime cometido com grave ameaça a pessoa, já que dos autos consta que o apelante, visivelmente embriagado e após desentendimento, disparou tiros com um revólver calibre 32, na frente da casa da vítima.
CONCESSÃO DO SURSIS –
Ausentes os requisitos do artigo 77, do CP, já que a pena restou fixada acima de 02 (dois) anos de reclusão, restando inviável a sua aplicação.
APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO CONFORME ESTABELECIDO PELA TABELA DA OAB – Parcial procedência.
Para fixar o pagamento dos honorários, deve se levar em consideração a tabela atualizada do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, considerando-se para tanto o zelo, a diligência e grau de complexidade da atuação do causídico na hipótese. Assim, hei por bem deferir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a quo
, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade ante a matéria, valor este, a ser suportado pelo Estado, e nos termos supra expendidos. Ressalto, ainda, a Tese firmada em Tema Repetitivo de n.º 984, do Colendo Superior Tribunal de Justiça a qual aduz que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo que atua no processo penal, sendo que estas servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEBERSON DOS SANTOS BENAHUM,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de março de 2015, o ora denunciado, disparou tiros com uma arma de fogo, tipo revólver calibre 32 e ameaçou de morte a vítima I. S. F.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 15, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida em regime aberto e julgou extinta a punibilidade do crime de ameaça, disposto no artigo 147, do CP, nos termos dos artigos 107, IV c/c 109, VI, do CP.

Inconformado, pugna o apelante pelo deferimento da justiça gratuita, revisão da dosimetria da pena, reconhecimento das atenuantes da violenta emoção, bem como da confissão espontânea, dispostas no artigo 65, do CP, substituição da pena, por restritivas de direitos, concessão do SURSIS e aplicação dos honorários advocatícios do defensor dativo conforme estabelecido pela tabela da OAB, em R$ 4.144,00.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 4702982).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, pugna o apelante pelo deferimento da justiça gratuita, em que é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados. Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Em tal cenário, o
indeferimento do pedido é medida que se impõe
.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6.
A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

Assim, é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §1º, I DO CPB. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. USO IMODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Rejeita-se a tese da legítima defesa quando o agente não usa dos meios necessários para repelir a agressão, com reações desproporcionais, como ocorreu no presente caso;
II. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação;
III. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012227-26.2017.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023)

Pugna a revisão da dosimetria da pena base, em que o magistrado aplicou a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ou seja, pouco acima do mínimo legal, fundamentando-se nas circunstâncias do crime, aduzindo que o “disparo foi realizado contra a residência das vítimas e em período noturno, com a menor vigilância social e destinado ao repouso”, não havendo razão para modificar, reduzir ou fixar a pena base no mínimo legal, pelo que deve ser mantido, pois devidamente fundamentado, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a fixação da pena inicial acima do mínimo estabelecido em lei.

De igual forma não há qualquer modificação a ser feita na segunda fase da dosimetria da pena, pois a atenuante da violenta emoção requerida não restou delineada nos autos, já que a conduta praticada pelo apelante fora totalmente desproporcional a ação da vítima.

Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea restou devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo,
em 1/6, reduzindo a reprimenda para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender ausentes os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange ter sido o crime cometido com grave ameaça a pessoa, já que dos autos consta que o apelante, visivelmente embriagado e após desentendimento, disparou tiros com um revólver calibre 32, na frente da casa da vítima.

De igual maneira, não existe a possibilidade em conceder o SURSIS, pois ausentes os requisitos do artigo 77, do CP, já que a pena restou fixada acima de 02 (dois) anos de reclusão, restando inviável a sua aplicação.

Com relação à fixação dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, vê-se neste caso, conforme se extrai da sentença condenatória, o juízo
a quo
nomeou o defensor dativo, para que representasse os interesses do ora réu, especialmente para tomar ciência da presente sentença e apresentar eventuais requerimentos que entendesse necessários, arbitrando o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, a título de honorários advocatícios, haja vista ausência de defensor público atuante na Comarca de origem.

Assim, para fixar o pagamento dos honorários, deve se levar em consideração a tabela atualizada do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, considerando-se para tanto o zelo, a diligência e grau de complexidade da atuação do causídico na hipótese.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – Crimes de estupro de vulnerável em concurso material – Art. 217-A c/c Art. 69, do CP. –
1)

Omissis....
-
2)
Omissis...

3)

Omissis...

4)

Omissis,,,

6)

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TABELA DA OAB/PA 2022, ZELO, DILIGÊNCIA E GRAU DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA ARGUIDA –
POSSIBILIDADE
.
O Advogado dativo nomeado para apresentar as razões recursais e patrocinar em segunda instância a causa do apelante juridicamente necessitado em cuja Comarca que não possui atuação da Defensoria Pública, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados com base na tabela atualizada elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará – OAB/PA 2022, considerando-se ainda o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas, de modo a serem arbitrados no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Tema Repetitivo 984 C.STJ.
7)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao réu, fixar os honorários advocatícios do defensor dativo, e de ofício afastar a sanção pecuniária imposta ao apelante, mantendo-se a sanção corporal fixada pelo magistrado
a quo
, bem como o regime inicial para cumprimento. – DECISÃO UNÂNIME
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000221-56.2018.8.14.0108 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022).

Assim, hei por bem deferir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a quo
, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade ante a matéria, valor este, a ser suportado pelo Estado, e nos termos supra expendidos.

Ressalto, ainda, a Tese firmada em Tema Repetitivo de n.º 984, do Colendo Superior Tribunal de Justiça a qual aduz que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo que atua no processo penal, sendo que estas servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redefinir os honorários advocatícios aplicados ao defensor dativo, em 2.000,00 (dois) mil reais,
mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 07/02/2024